Tribunal: TJES
Processo: 0001197-11.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001197-11.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA MARIA CARDOSO NETO

APELADO: SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MODULAÇÃO SUBJETIVA. LINDB. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do ato de nomeação da embargante e determinou a posse da embargada no cargo de contador.

2. A embargante alega omissão quanto à incidência do art. 23 da LINDB, sustentando a necessidade de modulação subjetiva para sua manutenção no cargo, sob o fundamento do consequencialismo prático e da proteção à confiança.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não debater especificamente dispositivo da LINDB e se a fundamentação adotada foi suficiente para rechaçar a tese de manutenção da servidora no cargo diante da limitação de vagas.

III. Razões de Decidir
4. O magistrado não está obrigado a rebater minuciosamente todas as teses ou esmiuçar todos os dispositivos legais quando adota fundamentação suficiente e logicamente incompatível com a pretensão da parte. 5. O julgado enfrentou a essência da controvérsia ao assentar que a existência de apenas uma vaga no edital impede a manutenção de duas servidoras, sendo a desocupação da vaga consequência lógica e jurídica do acolhimento da pretensão autoral. 6. Atos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo e a boa-fé não se sobrepõe à flagrante ilegalidade, restando exaurida a análise sobre segurança jurídica e proteção à confiança. 7. A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão do mérito por mero inconformismo, sendo o prequestionamento considerado satisfeito pela simples oposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 9. Tese de julgamento: "Inexiste omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a lide, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão de mérito ou para forçar o debate de dispositivos legais específicos quando a ratio decidendi já rechaçou a pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; LINDB, art. 23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAULA MARIA CARDOSO NETO (id. 17396478) em face do v. Acórdão (id. 17151895) proferido por esta colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que reconheceu a nulidade do seu ato de nomeação e determinou a posse da embargada.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese subsidiária de modulação subjetiva dos efeitos da decisão sob o prisma do consequencialismo prático, com fulcro no art. 23 da LINDB. Argumenta que a preservação do seu vínculo funcional seria a medida mais adequada diante da estabilidade adquirida e da ausência de má-fé. Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento expresso dos arts. 5º, LV, da CF; 492 do CPC; 23 da LINDB; e 54 da Lei 9.784/99.

Devidamente intimada, a embargada SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL apresentou contrarrazões (id. 18238736), pugnando pela rejeição dos embargos. Requer, também, a condenação da embargante à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por reputar os embargos manifestamente protelatórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001197-11.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA MARIA CARDOSO NETO

APELADO: SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULA MARIA CARDOSO NETO
(id. 17396478) em face do v. Acórdão (id. 17151895) proferido por esta colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que reconheceu a nulidade do seu ato de nomeação e determinou a posse da embargada.

Como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, prestando-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aduz que o Colegiado foi omisso ao não debater especificamente a incidência do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que trataria do consequencialismo prático e fundamentaria o pleito de modulação subjetiva, permitindo sua manutenção no cargo de Contador.

Entretanto, analisando detidamente o v. acórdão embargado, constato que não há qualquer omissão a ser sanada.

O órgão julgador não está obrigado a esmiuçar, um a um, os dispositivos legais invocados ou a rebater minuciosamente todas as teses defensivas quando adota fundamentação suficiente e logicamente incompatível com a pretensão da parte. No caso em apreço, o Colegiado debruçou-se sobre a essência da controvérsia e rechaçou a manutenção da embargante no cargo de forma fundamentada.

O julgado assentou expressamente que “
o edital do certame previa apenas 01 (uma) vaga para o cargo de Contador, a qual se encontrava ocupada pela Apelante
” e que “
a exoneração da Apelante não é um provimento jurisdicional autônomo e desvinculado da lide, mas sim uma consequência lógica e jurídica inarredável do acolhimento da pretensão autoral. Para que a Apelada seja empossada, a vaga deve ser desocupada
”. Dessa forma, a tese de modulação subjetiva para manter duas servidoras em uma única vaga foi rechaçada frontalmente pela premissa fática de limitação de vagas.

Ademais, ao negar provimento ao recurso de apelação, o Colegiado consignou que “
atos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo e não geram direitos, não podendo a proteção à confiança da Apelante, ainda que de boa-fé, sobrepor-se à flagrante ilegalidade
”. Tal raciocínio exaure a análise pertinente à proteção da confiança e da segurança jurídica alegadas no recurso.

Portanto, o que a embargante persegue não é a integração do julgado, mas sim a rediscussão do mérito por mero inconformismo, finalidade para a qual a via eleita é manifestamente inadequada.

Quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Por fim, quanto ao pedido da embargada para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, deixo de acolhê-lo neste primeiro momento. Embora o recurso denote nítido intento infringente, por se tratar dos primeiros embargos opostos, privilegia-se o direito de defesa.

Fica a embargante, contudo, advertida de que a eventual reiteração de embargos com nítido escopo de rediscussão ou caráter protelatório ensejará a pronta aplicação da referida sanção pecuniária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)